Tribunal: TJPA
Processo: 0811051-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811051-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA TAYNA DE AGUIAR SOUZA

AGRAVADO: PHD DO BRASIL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA.PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade da justiça.

2.

Prolação de sentença no processo de origem, extinguindo o feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

3.

Extinção superveniente do processo que torna inútil a apreciação do recurso e acarreta a perda de seu objeto.

4.

Reconhecimento da ausência de interesse recursal.

5.

Manutenção da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento.

6.

Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCA TAYNA DE AGUIAR SOUZA, contra a Decisão Monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de perda de objeto, em razão da superveniência de sentença nos autos originários (ID nº 123078670).

Nos autos principais, a Agravante, estudante e anteriormente farmacêutica, ajuizou ação requerendo a concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, juntando Declaração de Hipossuficiência, extratos bancários, CTPS, comprovantes de empréstimos e outros documentos.

Embora inicialmente o Juízo de origem tenha deferido a gratuidade, posteriormente, após a apresentação da contestação, revogou o benefício, com fundamento no art. 99, §2º, do CPC (ID 94334660), reputando não comprovada a hipossuficiência.

Contra essa decisão, a autora interpôs Agravo de Instrumento, devidamente comunicado ao juízo de origem. Contudo, antes do julgamento do referido recurso, o magistrado singular prolatou sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios.

Em razão da sentença superveniente, a Relatora entendeu configurada a perda de objeto do Agravo de Instrumento, motivo pelo qual não o conheceu, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese: a)

que o recurso não poderia ter sido extinguido por perda de objeto, pois discutia justamente a revogação indevida da justiça gratuita; b) que a sentença proferida antes da análise do Agravo de Instrumento violou o devido processo legal e o direito constitucional de acesso à justiça; c) que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada por qualquer prova; d) que a decisão que revogou a gratuidade é ilegal e, se não analisada, permanecerá produzindo efeitos injustos; e) que a jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de pobreza é suficiente para concessão da gratuidade, salvo prova em contrário.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, porquanto tempestivo e regularmente interposto.

No mérito, contudo, não assiste razão à parte agravante.

O agravo de instrumento originário foi interposto contra decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita, , determinando o recolhimento das custas iniciais.

Todavia, antes do julgamento do agravo, sobreveio sentença no processo de origem, na qual o Juízo a quo JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 485, I, 290, 321, parágrafo único e 330, IV todos do Código de Processo Civil, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 90 do CPC, vez que não comprovou sua condição de hipossuficiência e ao pagamento do percentual de 10% do valor da causa a título de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte Requerida, assim fazendo com fundamento no art. 85 § 2º do CPC.

Diante desse novo quadro processual, a decisão monocrática agravada concluiu que o agravo de instrumento havia perdido seu objeto, pois a extinção superveniente do processo originário tornou inútil qualquer pronunciamento deste Tribunal acerca da gratuidade, já que o próprio feito deixou de existir processualmente.

A parte agravante sustenta que o agravo deveria ser conhecido e julgado, conforme relatório acima explicitado.

Pois bem. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que, quando sobrevém sentença que extingue o processo por ausência de preparo, fica prejudicado o recurso que discutia o indeferimento da gratuidade, pois não há mais utilidade prática na apreciação do pedido.

A perda superveniente do objeto afasta um dos requisitos essenciais de admissibilidade recursal: o interesse processual, consubstanciado na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática que reconheceu o prejuízo do agravo de instrumento.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que:

"
E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIDO.."(TJPA.AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820956-03.2024.8.14.0000. RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES.DATA DO DOCUMENTO: 12/03/2025)”

Compulsando o Sistema de Acompanhamento Processual – PJE de 1º Grau, verificou-se que o feito de Ação Redibitória cumulada com Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº. 0864142-22.2019.8.14.0301) foi sentenciado em 22/07/2020. Logo, a decisão interlocutória que está sendo guerreada neste instrutório, não mais subsiste, na medida em que a tutela provisória fora substituída pela tutela extintiva objeto da sentença.

Portanto, proferida sentença pelo Juízo de 1º grau, o recurso interposto contra a decisão que analisou a decisão interlocutória, perde o objeto, visto que o indeferimento do pedido de Gratuidade foi substituído pela sentença” (TJPA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO.
Número da Decisão Monocrática
3446925 .AGRAVO DE INSTRUMENTO .
Data do Documento
07/08/2020)

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026